Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0730118-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BENEDITO CASTRO DA ROCHA, em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Brasília, que converteu a prisão flagrante em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública. Em suas razões (Id 13289647), ressalta o impetrante que, apesar de já ter sido apreciado pedido de habeas corpus (no 0704271-44.2019.8.07.9000) por esta Turma Criminal, no qual foi negada a ordem e determinada nova ordem de prisão, o presente pedido traz novos fatos e fundamentações. O impetrante relata que, no dia 20 de janeiro de 2020, houve o arquivamento parcial do inquérito policial quanto à acusação de uso de documento falso, tendo sido apresentada denúncia, em 19.3.2020, dando o paciente como incurso no art. 171 e art. 180, por duas vezes, ambos do Código Penal. Informa que o paciente foi preso novamente em 30.2.2020, em razão de determinação do acórdão. Aduz existência de erro na denúncia, pois narra que o paciente ocultava e mantinha a posse de dois parelhos celulares, produtos de roubo, mas os IMEIs não são idênticos aos do roubo da vítima do roubo. Assevera não mais persistirem as razões da prisão pela ordem pública, em vista de não mais responder a vários crimes, a suposta quantidade de celulares ou habitualidade. Ressalta que o crime de estelionato estabelece pena máxima de cinco anos, podendo ser cumprida em regime semiaberto. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinado o trancamento da ação penal e concedida a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. O pedido liminar foi indeferido (Id 19300526). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id 19414533). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 19450998), oficia para que o writ seja julgado prejudicado pela perda do objeto. É o relatório. Diante da informação do juízo a quo sobre a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e mandado de monitoração eletrônica, em 4.9.2020, conclui-se que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO Habeas Corpus, pela perda superveniente do seu objeto. INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020 13:02:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator